Tribunal: CARF
Processo: 10340.721613/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721613/2021-10
ACÓRDÃO
1202-002.367 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não
houve transgressão alguma ao devido processo legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação à contestação do ADE e da exclusão do Simples Nacional e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.367 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721613/2021-10
2
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o acórdão da DRJ.

1. O Contribuinte em epígrafe teve contra si lavrados 04 (quatro) expedientes,
formalizados a partir d’uma mesma ação fiscal e/ou dela decorrente. São os
seguintes:
1.1. Autos sob no 10340.721302/2021-51, em que se formalizou a sua exclusão do
Simples Nacional, assim com efeitos a contar de 01/01/2017. Do ato que o
determinou, dele o Interessado teve ciência em 22/10/2021 (fl. 4491 dos autos
sob no 10340.721302/2021-51), contra o que se insurgiu em 19/11/2021 (fls.
4492/4510 dos autos sob no 10340.721302/2021-51), bem como em 26/08/2022
e 29/08/2022 (fls. 4523/4644 dos autos sob no 10340.721302/2021-51).
1.2. Autos sob no 10340-721.613/2021-10, em que formalizadas exigências a
título de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS/PASEP e Cofins, tudo pertinente a fatos
geradores encontradiços entre e inclusive 01/01/2017 a 31/12/2019, vista a
exclusão do regime privilegiado. Disso o Interessado tomou ciência em
07/01/2022 (fl. 168 dos autos sob no 10340-721.613/2021-10), contra o que se
insurgiu em 07/02/2022, não nos autos em referência, mas em um só todo com a
peça que fez juntar às fls. 4884/4896 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68.
1.3. Autos sob no 10340-721.614/2021-64, em que formalizadas exigências a
título de Contribuição Previdenciária (quota patronal, por riscos ambientais do
trabalho e de interesse de terceiros), tudo pertinente a fatos geradores
encontradiços entre e inclusive 01/01/2017 a 31/12/2019, assim com base em
remuneração indicada em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social – GFIP, e vista a exclusão do regime privilegiado (a hipótese
seria a de isenção dentro do referido regime). Disso o Interessado tomou ciência
em 07/01/2022 (fl. 120 dos autos sob no 10340-721.614/2021-64), contra o que
se insurgiu em 07/02/2022, não nos autos em referência, mas em um só todo com
a peça que fez juntar às fls. 4884/4896 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68.
1.4. Autos sob no 10340-720.007/2022-68, em que formalizadas exigências a
título de Contribuição Previdenciária (quota patronal), tudo pertinente a fatos
geradores encontradiços entre e inclusive 01/01/2017 a 31/12/2019, assim com
base em apuração de remuneração indireta paga a sócios (não indicada em Guia
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP), e vista a
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.367 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721613/2021-10
3
exclusão do regime privilegiado (a hipótese seria a de isenção dentro do referido
regime). Disso o Interessado tomou ciência em 07/01/2022 (fl. 4881 dos autos sob
no 10340-720.007/2022-68), contra o que se insurgiu em 07/02/2022 (fls.
4884/4896 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68).
2. No caderno processual presente (autos sob no 10340-721.613/2021-10) e como
se dizia no parágrafo 1.2 imediatamente acima, contra o Contribuinte em epígrafe
foram lavradas exigências a título de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS/PASEP e
Cofins, tudo pertinente a fatos geradores encontradiços entre e inclusive
01/01/2017 a 31/12/2019, conforme razão exposta às fls. 157/163, de que se
extraem as passagens seguintes:
[...] O PAF constitui o crédito relativo às diferenças apuradas não constantes
no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional -
Declaratório(PGDAS-D), e não recolhidas pelo contribuinte, relativas ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), aos Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
3. A ação fiscal iniciou-se em 18/05/2021, com a ciência do contribuinte
acerca do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) e intimação para
apresentação da Escrituração Contábil Digital por meio do Sistema Público
de Escrituração Digital(ECD/SPED) ou Livro-Caixa.
[...]
10. Foram consolidadas as receitas contidas nas Notas Fiscais eletrônicas de
venda emitidas pelo contribuinte, subtraídas das devoluções de vendas,
consideradas no presente lançamento as notas fiscais emitidas a partir de
01/01/2017 até 31/12/2019, coletadas no SPED para obtenção da Receita
Bruta da empresa e, portanto, configuram-se estes montantes fatos
geradores de IRPJ e tributos reflexos CSLL, PIS e COFINS. Não houve ICMS
destacado nas notas fiscais a partir de 16/03/2017, portanto os valores
obtidos de Receita Bruta correspondem também à base de cálculo de PIS e
COFINS2 [está assim no sobrescrito indicado: “Face à repercussão geral da
decisão do STF no RE 574.706/PR, o ICMS destacado na Nota Fiscal não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS a partir
de 16/03/2017”.]
[...]
11. Em decorrência da falta de escolha do contribuinte pelo regime de
apuração (no prazo determinado pelo Termo de Intimação Fiscal no 4, em
19/11/2021) após sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, foi feita a apuração
dos tributos pelos critérios do Lucro Arbitrado, com fulcro no art. 47 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, no art.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.367 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721613/2021-10
4
530, inciso III do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, e no art. 603,
inciso IV, do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018.
[...]
12. No período fiscalizado, o contribuinte efetuou declarações de tributos
devidos em PGDAS-D e respectivos recolhimentos em DARF código de
receita “3333 – SIMPLES NACIONAL” (anexo VI). Foram deduzidos os
valores recolhidos correspondentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do presente
lançamento. Não houve retenções de tributos em Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) de terceiros nas quais IGM foi beneficiária
de pagamentos.
[...]
14. Os elementos que serviram de base ao presente lançamento estão
referidos no decorrer deste relatório e apensados como anexos quando
relevantes às provas dos fatos, tendo sido apresentados pelo contribuinte
em atendimento aos Termos de Intimação lavrados no decorrer da ação
fiscal ou obtidos por meio de informações dos sistemas da Receita Federal
do Brasil, instituições financeiras e cartórios.
15. Foram considerados para abatimento do presente lançamento os
tributos IRPJ, CSLL, PIS, COFINS declarados em PGDAS-D e pagos em DARFs
código de receita “3333 – SIMPLES NACIONAL”, conforme descrito nos itens
“Fatos Geradores / Deduções” do presente relatório.
2.1. Disso o Interessado tomou ciência em 07/01/2022 (fl. 168), contra o que se
insurgiu em 07/02/2022, não nos autos aqui, mas em um só todo com a peça que
fez juntar às fls. 4884/4896 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68. Breve
síntese, alega prejudicialidade do que discutido e ainda a decidir nos autos sob no
10340.721302/2021-51 em relação ao corrente processado. A dizer, que qualquer
ato fiscalizatório tendente a desaguar em exigências tributárias que tais deveria
ter seu desenlace para só depois de finda a discussão administrativa lá inaugurada
(autos sob no 10340.721302/2021-51). Não por outra razão, em “resposta ao
Termo de Intimação no 4” (fl. 4889 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68),
adiantara à Fiscalização que “aguardaria a resposta quanto ao julgamento do Ato
de Exclusão, para que aí se pronunciasse em questão do qual Regime Tributário
adotaria em se confirmando a Exclusão” (fl. 4889 dos autos sob no 10340-
720.007/2022-68). Disso tudo, como formalizadas as exigências tributárias de
modo prematuro, como assim o entende, enxergaria na espécie a concreção de
ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Note-se que a impugnação apresentada pela Recorrente se limitou a questionar a
lavratura de autos de infração enquanto ainda estivesse pendente de decisão definitiva no
processo sob no 10340.721302/2021-51, no qual se discute o ADE que determinou a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.367 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721613/2021-10
5
Em síntese, a DRJ julgou improcedente a impugnação com base no entendimento
consolidado por este Conselho no enunciado da Súmula CARF no 76.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
(i)
Nulidade por vícios no TDPF;
(ii)
Nulidade por vício de fundamentação do auto de infração;
(iii)
Exclusão indevida do Simples Nacional;
a. Improcedência de efeitos retroativos da exclusão do Simples Nacional

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, a Recorrente se limitou a impugnar a autuação sob um
aspecto formal, mais precisamente, alegou que enquanto estivesse pendente de decisão definitiva
a ser proferida nos autos do processo sob no 10340.721302/2021-51, no qual se discute a exclusão
da Recorrente do Simples Nacional, não seria válida a lavratura de autos de infração para a
exigência de tributos.
Dessa forma, apesar do recurso voluntário ter abordado matérias não impugnadas,
passa-se a conhecer das razões relacionadas a supostas nulidades do lançamento.
Cabe dizer, ainda, que as controvérsias relativas à exclusão do Simples Nacional já
foram discutidas nos autos do processo sob no 10340.721302/2021-51, que foi julgado nesta
mesma sessão de julgamento, de modo que os questionamentos formulados pela Recorrente
relacionados à exclusão e seus efeitos retroativos não devem ser conhecidas na ocasião do
presente julgamento.
A Recorrente alega, ainda, a nulidade do procedimento por vício no TDPF.
Contudo, apesar de apontar a presença de vícios no TDPF e apresentar argumentos
genéricos relacionados aos princípios que regem o processo administrativo fiscal, a Recorrente
não comprova o prejuízo que teria sofrido no exercício do seu direito de defesa, de modo que não
há como acolher a sua pretensão de ver reconhecida a nulidade do procedimento de fiscalização
ou da autuação.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.367 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721613/2021-10
6
Desse modo, entendo ser plenamente aplicável o enunciado da Súmula CARF no
171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Recorrente defende, ainda, que o auto de infração seria nulo por vícios de
fundamentação, mais precisamente por falta de indicação da base legal. Segundo a Recorrente a
Autoridade Fiscal teria amparado o lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins com base em normas
aplicáveis às contribuições previdenciárias. Não é o que se verifica a partir de uma simples leitura
dos autos de infração. Veja-se:
IRPJ

CSLL – Base legal
PIS
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.367 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721613/2021-10
7

Cofins

Por essas razões, entendo que as preliminares devem ser rejeitas.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário exceto na parte que
trata de controvérsias relacionadas ao ADE de exclusão do Simples Nacional e, na parte conhecida,
rejeitar as preliminares de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 288
DF CARF MF
Original